Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-89.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-89.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA/APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

EMBARGANTE/APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
GRATIFICAÇÕES. QUITAÇÃO RECONHECIDA. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. VALORAÇÃO PELO COLEGIADO. OMISSÃO AFASTADA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Já reconhecida a quitação das gratificações requeridas referentes aos meses de setembro e outubro de 2017 no acórdão embargado, ausente está o interesse recursal do embargante nesse aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

II - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III – Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, por considerar que os documentos juntados pelo impugnante não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

IV – A discordância do embargante com a valoração da prova não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.º 8000431-89.2017.8.05.0258,
em que figura como
Embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e como
Embargada
ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA